Tribunal: TJDFT
Processo: 0726005-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726005-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DE ARAUJO MACHADO AGRAVADO: PAMELA CAROLINA PEREIRA TAVARES LISBOA, JULIE TAVARES LEMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL DE ARAUJO MACHADO contra decisão de ID 28091123 – p. 39, proferida em ação de anulação de inventário extrajudicial ajuizada em face de PAMELA CAROLINA PEREIRA TAVARES LISBOA E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões, narra ter convivido publicamente com falecido companheiro por 17 anos, circunstância confirmada mediante escritura pública; que foi realizada escritura pública de inventário e partilha sem sua participação; que houve omissão fraudulenta dessa circunstância. Alega que é nulo inventário sem participação de herdeiro necessário; que as agravadas possuíam pleno conhecimento da união estável; que a incomunicabilidade dos bens prevista na escritura de união estável não se aplica ao direito sucessório, de modo que a companheira supérstite concorre como herdeira dos bens deixados pelos de cujus. Requer, liminarmente, o bloqueio de todos os bens inventariados, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 28091119). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, cinge-se a controvérsia à possibilidade de determinação de bloqueio de bens inventariados extrajudicialmente, em razão de suposta fraude na confecção do documento. Dispõe o artigo 657, do Código de Processo Civil que a partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo, nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz. É certo que a parte agravante apresentou escritura pública declaratória de união estável, datada de 2008 (ID 28091123 – p. 33). Todavia, a configuração da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1.723 do Código Civil), demanda análise do contexto fático vivido pelas partes, necessitando da adequada instrução processual e de dilação probatória. Ademais, havia cláusula expressa de incomunicabilidade dos bens, tanto os já adquiridos, quanto aqueles que, na constância da união estável, os companheiros viessem a adquirir, circunstância que deverá ser sopesada na análise de mérito da ação anulatória. Por outro lado, a averbação da existência da ação anulatória tem aptidão para assegurar eventual direito da agravante, caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da ação, no fólio real de domínio público, não se mostrando necessária a decretação de bloqueio de todos os bens que integram o inventário. Na hipótese de configuração de ato ilícito por parte das agravadas, poderá a agravante se valer dos efeitos de ineficácia nas hipóteses de alienação em fraude de credores, garantia que já lhe é dada pela simples averbação na matrícula do imóvel. Contudo, tal pedido não foi deduzido pela agravante, de modo que eventual decisão concessiva violaria o princípio da adstrição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Em razão da habilitação espontânea no recurso (ID 28286759), intime-se a parte agravada, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora